Tribunal: TJDFT
Processo: 0724193-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PENHORA MENSAL. BACEN JUD. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA.

I – O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18.

II – É ineficaz o deferimento de penhora mensal via Bacen Jud até a satisfação do débito, porque o devedor costumeiramente deixa de destinar recursos à conta bancária ou retira-os imediatamente, para evitar o seu bloqueio. Mantida a r. decisão que deferiu a penhora de 50% do valor constrito via Bacen Jud em conta-corrente do agravado-devedor, porque em percentual mais vantajoso ao agravante-credor do que os 30% pleiteado.

III – O pedido subsidiário de penhora de percentual de salário diretamente na fonte pagadora não foi deduzido no Primeiro Grau, o que impede a sua análise pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.

IV – Agravo de instrumento desprovido.